Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVOS RECURSOS. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE RETENÇÃO DE IMÓVEL PREPARATÓRIA PARA AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. EXERCÍCIO NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA, SOB PENA DE PRECLUSÃO. DIREITO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS MAIS AMPLO. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Os embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que rejeitados ou não conhecidos, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC).

2. O caráter protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação de sanção pecuniária, mas não a perda do benefício processual de suspensão do prazo para interposição de outro recurso, inclusive porque o próprio diploma processual reserva a não admissão de embargos de declaração à hipótese específica do art. 1.026, § 4o. Intempestividade afastada.

3. No caso concreto foi interposta apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a coisa julgada (art. 485, V, do CPC) quanto à pretensão de tutela cautelar em caráter antecedente de retenção de imóvel, preparatória da ação de ressarcimento por benfeitorias.

4. O direito de retenção é faculdade especial conferida por lei ao possuidor de boa-fé quanto às benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219 do Código Civil). Nos termos da jurisprudência desta Corte, o momento processual adequado para o exercício desse direito é a contestação da ação de reintegração de posse ou de rescisão contratual, sob pena de preclusão.

5. O direito de retenção não se confunde com o direito de o possuidor ser ressarcidos pelas benfeitorias realizadas no imóvel, enquanto direito mais amplo, garantido até mesmo ao possuidor de má-fé, como corolário da boa-fé objetiva sob a ótica da vedação do enriquecimento sem causa (art. 1.220 CC).

6. A preclusão do direito de retenção pelo não exercício como matéria de defesa não obsta o direito de o possuidor ajuizar ação indenizatória própria para cobrar o acréscimo patrimonial decorrente das benfeitorias realizadas, desde que não abrangida pela coisa julgada material daquele feito.

7. No caso concreto, em que pese ter sido alegado indiretamente o valor das benfeitorias na contestação da ação de rescisão contratual, não foi apreciado pela sentença daquele feito e o recurso não foi conhecido por inovação recursal.

8. Em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e economia processual, o indeferimento da tutela cautelar ou antecipada requerida em caráter antecedente não obsta o prosseguimento da ação quanto ao pedido principal.

9. Em que pese a preclusão do direito de retenção pelo trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, trata-se de fundamento para o indeferimento da tutela cautelar antecedente pleiteada, mas não para a extinção do processo, pois é permitido aos autores emendarem a petição inicial para que prossigam com o pleito indenizatório (arts. 303, § 6o, e 310 do CPC).

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Unânime.